Tribunal: STF
Processo: HC 241317
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), ante a apreensão de 60 kg (sessenta quilogramas) de pasta de cocaína. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva.



    Alega a defesa, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, visto que é mãe de filhos em idade inferior a 12 anos.



    Aduz, ainda, ser a paciente primária, sem mal antecedentes, com endereço e emprego fixos.



    Requer, ao final:



    “Ante o exposto, é o presente para requerer, nos termos da CF/88, e art. 647, e ss., do CPP, seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem de HABEAS CORPUS em favor da paciente FRANCIELI DOS SANTOS ROCHA, pois esta é mulher com dois filhos de até 12 anos de idade incompleto, conforme documentação que instrui o presente pedido, que traz prova idônea do atendimento ao presente requisito (cf. par. único, do art. 318, do CPP). 



    Em sendo qualquer posicionamento, em nada se opõe à aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, mormente o uso de equipamento eletrônico, por exemplo, como medida acessória ao regime domiciliar. 



    A concessão da prisão domiciliar humanitária, no caso da paciente, atende fielmente aos postulados da dignidade da pessoa humana e ao princípio da proteção aos infantes.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão combatida, na parte que interessa:



    “Neste cenário, infere-se que o indeferimento do benefício se encontra justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a paciente foi flagrada transportando elevada quantidade de drogas em seu próprio veículo, de modo camuflado, na presença de seus 4 filhos, menores de idade, provavelmente, como ‘provavelmente com o intuito de facilitar o transporte, visando menor risco de fiscalização, já que a impressão que causaria seria de que se tratava de uma viagem em família’ (e-STJ fl. 37), circunstâncias essas que, conjuntamente, possuem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.



    (...)



    De igual modo, o órgão ministerial ponderou que ‘O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois o crime foi praticado na presença dos filhos da paciente, menores de idade, de modo que ela representa 'um perigo à própria prole, que não deveria ter como exemplo na vida referida atividade ilícita' (fl. 40)’ (e-STJ fl. 71).



    Assim, evidente que o deferimento do benefício serviria antes como instrumento de impunidade, invertendo o escopo almejado pela lei – ao invés de a prisão domiciliar se mostrar uma oportunidade para a paciente se dedicar aos cuidados dos filhos menores, estes mesmos infantes tornam-se mero expediente para viabilizar a reiteração. 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (Grifos nossos).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente